Tribunal: TJSP
Processo: 0003737-16.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL COMO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. Reprimenda estabelecida dentro de bases legais, conforme o convencimento motivado do Magistrado sentenciante e ratificado pelo Colegiado no v.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL COMO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. Reprimenda estabelecida dentro de bases legais, conforme o convencimento motivado do Magistrado sentenciante e ratificado pelo Colegiado no v. Acórdão proferido em sede recursal, que manteve a reprimenda tal como fixada. Alteração em sede de revisão criminal somente se daria em caráter excepcional: nas mesmas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, se a pena fosse estabelecida de forma manifestamente contrária à legislação ou à evidência dos autos. Na primeira fase da dosimetria, pena-base fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal pelas circunstâncias e consequências do crime, bem como pela personalidade desajustada do acusado, conforme bem fundamentado na origem. Ao contrário do sustentado pelo peticionário, não houve, nesta fase, consideração dos antecedentes para efeito de fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo restado consignado no julgado monocrático que as condenações transitadas em julgado seriam sopesadas na segunda fase da dosimetria (fls. 272 dos autos de origem). Inexistência do alegado bis in idem. Na segunda fase, consideradas duas reincidências e a confissão espontânea, esta atenuante foi compensada com uma daquelas agravantes, tendo se operando o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela recidiva remanescente. Na dupla recidiva, mostra-se razoável a compensação parcial (de uma das reincidências com a confissão) e posterior elevação da pena na segunda fase, pela outra recidiva, conforme pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.424.247/DF). Na derradeira etapa, correta aplicação do percentual de 5/12 (cinco, doze avos) pelas causas de aumento do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, percentual eleito pela jurisprudência como o mais adequado ao caso, que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao dupla ou singelamente majorado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação da vítima, ainda mais nas circunstâncias muito bem descritas na sentença e ratificadas no julgamento colegiado (fls. 273/274 e 373/374). Portanto, nada a alterar a pena corretamente fixada em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Inexistência de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, ante o quantum de pena, superior a 8 (quatro) anos, e a reincidência do peticionário, reconhecida pela r. sentença e assim mantida pelo v. acórdão, além das circunstâncias desfavoráveis, o que está em perfeita consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea "a", e 3o, do Código Penal.
Pedido revisional julgado improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0003737-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
CLAUDINEI CANDIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), POÇAS LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
2
VOTO:
008055
REVISÃO CRIMINAL:
0003737-16.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
CLAUDINEI CANDIDO DE OLIVEIRA
COMARCA:
SÃO PAULO 22a VARA CRIMINAL
(PROCESSO DE ORIGEM: 0070295-19.2017.8.26.0050)
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA
COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL COMO
FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS.
Reprimenda estabelecida dentro de bases legais, conforme o
convencimento motivado do Magistrado sentenciante e ratificado pelo
Colegiado no v. Acórdão proferido em sede recursal, que manteve a
reprimenda tal como fixada. Alteração em sede de revisão criminal
somente se daria em caráter excepcional: nas mesmas hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, se a
pena fosse estabelecida de forma manifestamente contrária à
legislação ou à evidência dos autos. Na primeira fase da dosimetria,
pena-base fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal pelas
circunstâncias e consequências do crime, bem como pela
personalidade desajustada do acusado, conforme bem fundamentado
na origem. Ao contrário do sustentado pelo peticionário, não houve,
nesta fase, consideração dos antecedentes para efeito de fixação da
pena-base acima do mínimo legal, tendo restado consignado no
julgado monocrático que as condenações transitadas em julgado
seriam sopesadas na segunda fase da dosimetria (fls. 272 dos autos de
origem). Inexistência do alegado bis in idem. Na segunda fase,
consideradas duas reincidências e a confissão espontânea, esta
atenuante foi compensada com uma daquelas agravantes, tendo se
operando o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela recidiva
remanescente. Na dupla recidiva, mostra-se razoável a compensação
parcial (de uma das reincidências com a confissão) e posterior
elevação da pena na segunda fase, pela outra recidiva, conforme
pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no REsp 1.424.247/DF). Na derradeira etapa, correta aplicação do
percentual de 5/12 (cinco, doze avos) pelas causas de aumento do
concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima, percentual eleito pela jurisprudência como o mais
adequado ao caso, que, à evidência dos autos, não pode receber
tratamento semelhante ao dupla ou singelamente majorado, dada a
maior reprovabilidade da conduta e intimidação da vítima, ainda mais
nas circunstâncias muito bem descritas na sentença e ratificadas no
julgamento colegiado (fls. 273/274 e 373/374). Portanto, nada a
alterar a pena corretamente fixada em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-
multa. Inexistência de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado,
ante o quantum de pena, superior a 8 (quatro) anos, e a reincidência
do peticionário, reconhecida pela r. sentença e assim mantida pelo v.
acórdão, além das circunstâncias desfavoráveis, o que está em perfeita
consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea “a”, e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
3
Código Penal.
Pedido revisional julgado improcedente.
A
r.
sentença
de
fls.
235/280
(autos
principais), julgou procedente a ação penal para condenar o peticionário CLAUDINEI
CANDIDO DE OLIVEIRA a 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
Contra a respeitável sentença, o peticionário
interpôs recurso de apelação, pleiteando a redução da pena, com o reconhecimento
da tentativa e da confissão espontânea, bem como a fixação de regime inicial mais
brando (fls. 313/318).
A Colenda 8a Câmara de Direito Criminal desta
Corte, por votação unânime, negou provimento à apelação defensiva, mantida a
condenação tal como lançada (fls. 362/377), decisão colegiada que transitou em
julgado para a defesa do peticionário em 14.02.2019 (fls. 383).
Doravante, o peticionário propõe revisão
criminal e, sustentando que o julgado é contrário ao texto expresso da lei penal,
pretende a redução da pena, alegando ter ocorrido bis in idem na dupla consideração
dos antecedentes do acusado para majorar a pena tanto na primeira como na
segunda fase da dosimetria penal. Sustenta ainda que a confissão espontânea deveria
ter compensando integralmente a agravante da reincidência. Assevera também que,
na terceira fase da dosimetria penal, deveria ter sido utilizada fração menor que a
utilizada, sendo certo que a mera contagem aritmética para a majoração da pena é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
4
ilegal (fls. 5/13).
A Douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo não conhecimento ou
indeferimento da revisão (fls. 23/24).
É o relatório.
Trata-se de revisão criminal, ação destinada à
reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões
condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas formas
previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto expresso
legal ou a evidência produzida nos autos, fundamentação em provas falsas, ou para
trazer ao Poder Judiciário novas provas que levem à absolvição ou diminuição da
reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação da causa de pedir às proposições acima expostas, exclusivamente.
Não é o caso dos presentes autos, em que se
busca, em verdade, uma segunda apelação.
Dos fundamentos deduzidos na peça vestibular
já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se conhecer a
pretensão revisional (insurgência quanto a índices adotados pelo julgador, dentre os
previstos em lei). Todavia, em prestígio ao colegiado, curvo-me ao entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
5
deste C. Grupo de Câmaras, para conhecer a demanda.
Pois bem.
Jean foi condenado pela prática de um roubo
triplamente circunstanciado porque, segundo a acusação, no dia 09 de agosto de
2017, por volta das 12horas, na Marginal Tietê, nas proximidades da ponte da Casa
Verde, São Paulo/SP, previamente ajustado e com unidade de desígnios com dois
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade da vítima Samuel Pereira Catone, subtraiu, ao
proveito comum, o veículo Renault/Master, placas FCB7609/SP, bem como a carga de
eletrodomésticos e eletrônicos, avaliada em R$85.000,00, pertencentes a JFB
Transportes e Logística.
No que toca ao mérito do caso penal sub judice,
tem-se que a condenação do peticionário foi amparada em fartos elementos de prova
constantes dos autos, tanto que sequer pretende ele a revisão da condenação em si,
buscando apenas a mitigação das penas e do regime prisional.
Sem razão, no entanto,
Isso porque a reprimenda foi estabelecida
dentro de bases legais, conforme o convencimento motivado do Magistrado
sentenciante e ratificado pelo Colegiado no v. Acórdão proferido em sede recursal,
que manteve a reprimenda tal como fixada. Alteração em sede de revisão criminal
somente se daria em caráter excepcional: nas mesmas hipóteses previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal, ou seja, se a pena fosse estabelecida de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
6
manifestamente contrária à legislação ou à evidência dos autos.
No caso dos autos, tem-se que, na primeira
fase da dosimetria, a pena-base do peticionário fora fixada em 1/2 (metade) acima do
mínimo legal pelas circunstâncias e consequências do crime, bem como pela
personalidade desajustada do acusado, conforme bem fundamentado na
origem (fls. 272/273).
Nesse passo, pontue-se que, ao contrário do
sustentado pelo peticionário, não houve, nesta fase, consideração dos antecedentes
para efeito de fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo restado consignado
no julgado monocrático que, “No tocante aos antecedentes do acusado, verifica-se que
o mesmo possui vida ante acta maculada, com condenação anteriores, já transitadas em
julgado, motivo pelo qual serão utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, posto
que indicativas da reincidência” (fls. 272 dos autos de origem). Por tal razão, não há
se falar em bis in idem.
Na segunda fase, foram consideradas duas
reincidências (execuções 1 e 2, relativas às condenações perante a 3a Vara Criminal
de Osasco/SP e 1a Vara Criminal de Barueri/SP certidões de fls. 216/218 dos autos
de origem) e a confissão espontânea, sendo certo que esta atenuante fora
compensada com uma daquelas agravantes, tendo se operando o acréscimo de 1/4
(um quarto) pela recidiva remanescente, não havendo, portanto, o que se reparar, já
que não se reputa ilegal tal exasperação, para qual há discricionariedade dos
julgadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
7
É que, diante da dupla recidiva, mostra-se
razoável a compensação parcial (de uma das reincidências com a confissão) e
posterior elevação da pena na segunda fase, pela outra recidiva, conforme pacífico
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.424.247/DF).
Na derradeira etapa, correta aplicação do
percentual de 5/12 (cinco, doze avos) pelas causas de aumento do concurso de
agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, percentual
eleito pela jurisprudência, inclusive da Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, que
integra este Grupo, como o mais adequado ao caso. O delito em testilha, à evidência
dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao dupla ou singelamente
majorado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação da vítima, ainda
mais nas circunstâncias muito bem descritas na r. Sentença e ratificadas no
julgamento colegiado (fls. 273/274 e 373/374). Portanto, nada a alterar a pena
corretamente fixada em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.
Por fim, inexiste qualquer ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado, ante o quantum de pena, superior a 8 (quatro) anos,
e a reincidência do peticionário, reconhecida pela r. Sentença e assim mantida pelo v.
Acórdão, além das circunstâncias desfavoráveis, o que está em perfeita consonância
com o disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal.
E a pretensão de acolhimento de corrente
jurisprudencial diversa ainda que mais favorável ao réu , em detrimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003737-16.2020.8.26.0000 -Voto no 008055
8
entendimento esposado na decisão atacada, quando não ilegal esta, não é hipótese
autorizadora da excepcional rescisão da coisa julgada.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de lei
ou à evidência dos autos a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos Penais, pelo
que não procede esta demanda, pela qual o peticionário pretende, indevidamente,
uma segunda apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora